Tribunal: TJMT
Processo: 1012298-98.2023.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012298-98.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENIR SALETE GASPARETTO - CPF: 999.819.209-91 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL. DR. ARISTEU DIAS VILELLA (1º VOGAL): Acompanho o relator. DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (2ªVOGAL): Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1012298-98.2023.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE SORRISO

Recorrido
:
ENIR SALETE GASPARETTO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
NULIDADE DASENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE SORRISO. LEI COMPLEMENTAR 187/2013.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COINCIDE COM O AFASTAMENTO DO SERVIDOR TITULAR DA VAGA (INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, INCISO III, DA LEI COMPLEMENTAR 187/2013).
CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO.
BREVES INTERRUPÇÕES QUE NÃO IMPEDEM O DESVI
R
TUAMENTO.

FGTS.
BASE DE CÁLCULO. MULTA D
E
40% INDEVIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos etc.
Ausente
o
relatório
, com
fulcro
no
artigo
38 da Lei
n.º
9.099/95.
Fundamento
.
Decido
.
Cumpre

anotar
que o
caso

em

apreço
é
hipótese
que
comporta
o
julgamento

imediato
do
mérito
,
nos

termos
do
inciso
I do
artigo
355 do CPC,
não

havendo
, a
necessidade
de
dilação

probatória
.A
controvérsia
dos autos
cinge
-se
quanto
a
regularidade
no
contrato

temporário

pactuado
entre as partes, eventual
direito
a
percepção
de FGTS.
Sustenta
a
parte

promovente
que
laborou
de forma
precária
,
em

contrato

temporário
com a
Administração
Pública Municipal.
Porém
,
findo
o
vínculo

não

recebeu
as
verbas

devidas
.
Aduziu
que a
contratação

em

questão
se
deu
de forma
sucessiva

descaracterizando
o
contrato

temporário
e
sem

excepcional
interesse
público
.Por
seu

turno
a
promovida

argumentou

quanto
a
validade
do
contrato

temporário

pactuado
entre as partes, ser
indevido
o FGTS.É a
síntese
do
necessário
.PRELIMINARESDe
início
,
rejeito
a
preliminar
de
indevida

concessão
de
gratuidade
da
justiça
,
primeiro

porque
basta a
declaração
de
hipossuficiência
para a
concessão
,
devendo
a
reclamada

afastar
a
presunção
da
referida

declaração
de forma a
demonstrar
que a
parte

goza
da
possibilidade
de
arcar
com as
custas

judiciárias
, o que
não

foi

feito
, e
segundo

porque

nesta

fase

sequer

há

condenação

em

custas
,
taxas
e
honorários

advocatícios
,
conforme

comando
do art. 54, da Lei 9.099/95.A
preliminar
de
inépcia
da
inicial

também

não

merece

prosperar
.
Os

documentos

apresentados

são

suficientes
à
análise
do
mérito
,
não

confundindo
-
se a

ausência
de
provas

acerca
do eventual
direito
com
a

alegada

inépcia
.
MÉRITOPois

bem
. A
prescrição
é
quinquenal
e
atingirá

apenas
a
parcelas

devidas

há

mais
de 05
anos
da
propositura
da
ação
.
Compulsando

os
autos
verifica
-se que
o

ente

federativo

Réu

manteve
com a
parte

promovente

diversos

contratos

temporários
entre 2021 e 2023.A
contratação

temporária
de
servidores

em

observância

ao
art. 37,
inciso
IX da
Constituição
Federal:Art. 37.
A

administração

pública

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

aos

princípios
de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
e,
também
,
ao

seguinte
:[...] IX - A lei
estabelecerá

os

casos
de
contratação

por
tempo
determinado
para
atender
à
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
.
Porém
, as
sucessivas

contratações
entre as partes,
violaram

imperativo
legal que
torna

nulo
o
contrato

pactuado
entre as partes.O Supremo Tribunal Federal
atribuiu

repercussão

geral

ao
Tema nº 551 no qual se
discute
a “
extensão
de
direitos

concedidos

aos

servidores

públicos

efetivos

aos

empregados

públicos

contratados
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do
setor

público
”, o qual se
encontra
pendente de
julgamento
.Neste
cenário
,
enquanto

não

fixados

parâmetros

sobre

a

extensão
dos
direitos
,
vigem
as
regras

gerais
da
contratação

temporária

fixadas

na

Constituição
Federal,
na
lei
autorizadora
do
ente

público

contratante
,
nas

regras
do
contrato
e
na

jurisprudência da própria Corte Constitucional que já se manifestou

pontualmente

sobre
a
legalidade
do
pagamento
de
algumas

verbas
.O
artigo
19-A, da Lei nº 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
preleciona
:Art. 19-A. É
devido
o
depósito
do FGTS
na

conta

vinculada
do
trabalhador

cujo

contrato
de
trabalho

seja

declarado

nulo

nas

hipóteses

previstas
no art. 37, § 2o, da
Constituição
Federal,
quando

mantido
o
direito

ao

salário
. O Supremo Tribunal Federal
já

reconheceu
a
repercussão

geral

sobre
o
tema
, no
sentido
de que
são

devidos
o
saldo
de
salário
e o
levantamento
de
saldo
de FGTS
nas

hipóteses
de
contratação

temporária
:CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO
A
EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme
reiteradamente

afirmado

pelo
Supremo Tribunal Federal, a
Constituição
de 1988
reprova

severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem

a

observância
das
normas

referentes
à
indispensabilidade
da
prévia

aprovação

em

concurso

público
,
cominando
a
sua

nulidade
e
impondo

sanções
à
autoridade

responsável
(CF, art. 37, § 2º). 2. No que se
refere

a

empregados
,
essas

contratações

ilegítimas

não

geram

quaisquer

efeitos

jurídicos

válidos
, a
não
ser o
direito
à
percepção
dos
salários

referentes

ao

período

trabalhado
e,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao

levantamento
dos
depósitos

efetuados
no Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço - FGTS. 3.
Recurso

extraordinário

desprovido
. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
julgado

em
28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014 -
grifo

nosso
). Em
seu

voto
, o Min. Relator,
consigna
que:É de se
confirmar
,
portanto
, o
acórdão

recorrido
,
adotando
-
se a

seguinte

tese
, para fins de
repercussão

geral
: A
Constituição
de 1988
comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas

referentes
à
indispensabilidade
da
prévia

aprovação

em

concurso

público
(CF, art. 37, § 2º),
não

gerando
,
essas

contratações
,
quaisquer

efeitos

jurídicos

válidos

em

relação

aos

empregados

contratados
, a
não
ser o
direito
à
percepção
dos
salários

referentes

ao

período

trabalhado
e,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao

levantamento
dos
depósitos

efetuados
no Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço – FGTS (
grifo

nosso
).No
mesmo

sentido
a
jurisprudência

contida
no ARE 867.655/RS:
Agravo
regimental no
recurso

extraordinário
com
agravo
.
Direito

Administrativo
.
Contratação

temporária
.
Nulidade
do
contrato
.
Direito

ao

recebimento
do Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço.
Repercussão

geral

reconhecida
.
Precedentes
. 1. O
Plenário
da Corte, no
exame
do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o
acórdão
o Ministro Dias Toffoli,
concluiu
que, “
mesmo

quando

reconhecida
a
nulidade
da
contratação
do
empregado

público
,
nos

termos
do art. 37, § 2º, da
Constituição
Federal,
subsiste
o
direito
do
trabalhador

ao

depósito
do FGTS
quando

reconhecido
ser
devido
o
salário

pelos

serviços

prestados
”. 2. Essa
orientação
se
aplica

também

aos

contratos

temporários

declarados

nulos
,
consoante

entendimento
de ambas as
Turmas
. 3.
Agravo
regimental
não

provido
. (STF, ARE 867655
AgR
, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda
Turma
,
julgado

em
04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015 -
grifo

nosso
). Neste
mesmo

sentido
:APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROFESSORA CONVOCADA A TÍTULO PRECÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS POR VÁRIOS ANOS – NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO – RECOLHIMENTO DO FGTS – DEVIDO – RE'S
N.º
596.478 E 705.140 – RECURSO PROVIDO. As
renovações

sucessivas
e
por

longos

anos
dos
contratos

temporários
das
autoras

violam

flagrantemente
a
Constituição
Federal,
na

medida

em
que
desconfiguram
o
caráter

temporário
das
contratações
,
impondo
-
se a

nulidade
de tais
atos
e o
reconhecimento
do
direito
das
trabalhadoras

ao

percebimento
do FGTS no
período

laborado
. Conforme
julgamento
do RE n.º 596.478-7/RR e RE n.º 705.140/RS, com
repercussão

geral

reconhecida
, é
devido
o
depósito
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
na

conta
de
trabalhador
,
cujo

contrato
com a
Administração
Pública
seja

declarado

nulo

por

ausência
de
prévia

aprovação

em

concurso

público
.[...] (TJMS –
Apelação
-
Remessa

Necessária
-
Anulação
: 08054558320188120029, Relator: DES. EDUARDO MACHADO ROCHA, Data de
Julgamento
: 14/04/2020, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 16/04/2020 -
grifo

nosso
).Dessa forma,
não
obstante
considerando
o
vínculo

precário
e
excepcional
do
promovente
com
a

administração

por
regime especial de
contratação

temporária
de
natureza

jurídico-administrativa

distinta da celetista é devido o pagamento do correspondente

ao
que
o

empregador

deveria

ter

recolhido
a
título
de FGTS (8%), com
fundamento
no
disposto
da Lei 8.036/90, com
a

interpretação

feita

pelo
STF.Diante do
exposto
, com
fulcro
no art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
hei

por
JULGAR PROCEDENTE a
pretensão

autoral
para CONDENAR a
parte

promovida
a
pagar
a
promovente
o percentual de 8%
sobre
a
remuneração

bruta
a
título
de FGTS,
nos

períodos

compreendidos
entre 2021 – 2022;
cujos

valores

deverão
ser
acrescidos
de
juros

moratórios

calculados
com base no
índice

oficial
de
remuneração

básica
e
juros

aplicados
à
caderneta
de
poupança
,
nos

termos
do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com
redação
da Lei nº 11.960/09,
desde
a
citação
, e,
correção

monetária

pelo
IPCA-E, a
partir
do
vencimento
de
cada

parcela
.
Deixo
de
condenar
o
promovido

ao

pagamento
de
custas
e
despesas

processuais
,
assim

como

honorários

advocatícios
,
em

virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados

Especiais
no
primeiro

grau
de
jurisdição
, a
teor
dos
arts
. 54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995 e art. 460 da CNGC.P. I. C.
Encaminho
o
projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz
Togado
, para
apreciação
e posterior
homologação
.Mayara
Reinehr

Faganello

Juíza

Leiga
Vistos etc.HOMOLOGO
conforme

acima

minutado
,
na
forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
.
Às

providências
. Cumpra-se.
Lener
Leopoldo da Silva CoelhoJuiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que: a)
houve

cerceamento
de
defesa

em

razão
do
julgamento

antecipado
da
lide
, pois
os

contratos

firmados
entre as partes
não

foram

analisados
; b)
não

houve

renovação

sucessiva
do
contrato

temporário
, mas sim
celebração
de
diversos

contratos

em

razão
da
aprovação
da
parte

reclamante

em

processos

seletivos

diferentes
; c)
houve

interrupção
do
vínculo
entre as partes; d) a
contratação

temporária
é
válida
e
não

possui

natureza

trabalhista
; e) a
parte

reclamante

não

tem

direito

ao

depósito
do Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, com o
reconhecimento
do
cerceamento
de
defesa
e o
retorno
dos autos para
realização
de
audiência
de
instrução
e
julgamento
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Nulidade de atos processuais.
Haverá nulidade apenas quando:
(a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).
No caso dos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois as provas são estritamente documentais, tendo o juízo singular se pautado nos documentos apresentados pelas partes quando da prolação da sentença. Preliminar rejeitada.

5.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612)
.

6.
Contratos temporários celebrados pelo
Município de Sorriso.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013.
É permitido o contrato temporário dos profissionais da área da
educação pelo
prazo de12meses
, admitindo a prorrogação
(art. 3º, inciso VIII, alínea “d”, e 5º
, i
nciso IV)
.

A contratação temporária, para substituir servidor efetivo afastado, deve
coincidi
r
com
o prazo de
afastamento do servidor efetivo titular da vaga
, nos termos do inc. III do art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 187/2013
.Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo.
No caso concreto, a parte reclamante trabalhou para a parte reclamada, mediante contrato temporário defevereiro/2021 a janeiro/2023, por quase 2anos (ID 222069883
), sendo um contrato para cada ano, com pequenas interrupções, essas coincidindo com as férias escolares de final de ano. N
ão há prova de que o servidor efetivo, titular da vaga que a parte reclamante substituía, esteve afastado por todo este período. Desta forma, não havendo prova de que o período de trabalho exercido pela parte reclamante coincidiu com o período de afastamento do servidor efetivo titular da vaga,
conclui
-se que a vigência ocorreu por lapso superior ao permitido em lei e
em desacordo com a
hipótese
legal, portanto

os contratos celebrados entre as partes devem ser declarados nulos.

7.
Pequenas interrupções contratuais.
B
reves
interrupções
,
não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário
,
porquanto
resta mantida
a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, p
ublicado
no DJE 31/05/2023)
. N
o presente caso, apesar das breves interrupções,
que coincidem com as férias escolares de final de ano,
o contrato temporário se encontra desconfigurado.

8.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Este
deve
ser
calculado
com base
n
a

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91. A

multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
aplicável

aos

contratos

temporários
,
mesmo

quando

declarados

nulos
(N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023).

9.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

10.
Sucumbência
.
Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

11.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de ação em que a recorrida pretende a condenação do recorrente ao pagamento do FGTS não recolhido durante o vínculo empregatício.

O
Douto Relator
proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo reclamado mantendo a sentença recorrida.

Após a análise dos autos, com a devida vênia, divirjo do entendimento do
Douto Relator
, por entender que o recurso deve ser provido, conforme passo a relatar.

Pois bem. Resgate-se que os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Sobre esse assunto, o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 estabelece que
“
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público que sejam declarados nulos em razão da inobservância do art. 37, § 2º da CF/88, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

Portanto, no caso, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º da Carta Maior. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Sorriso, eis o que dispõe a Lei Complementar n. 187/2013,
in verbis:

Art. 2º A contratação de servidor temporário somente poderá ser realizada nas hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público enumeradas neste artigo
, desde que não possam ser satisfeitas pela Administração com os recursos de pessoal disponíveis:

I - casos de emergência ou calamidade pública;

II - combate a surtos epidêmicos;

III - realização de campanhas de saúde pública de caráter eventual e temporário;

IV - execução de programas especiais de trabalho, instituídos para atender demandas de caráter temporário;

V - atender a termos de convênio, acordo ou ajuste para a execução de obras ou prestação de serviços;

VI - substituição de servidor efetivo afastado do exercício das funções do cargo em razão de licença prevista no Estatuto funcional com duração superior a 30 (trinta) dias, ou de férias.

§ 1º Os programas especiais de trabalho a que se refere o inciso IV deverão ser instituídos por meio de decreto, pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, e não poderão consistir em demandas permanentes da Administração.

§ 2º Se a Administração Pública Municipal estiver acima do limite prudencial, a contratação temporária deverá ater-se ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 3º A contratação por tempo determinado não poderá exceder aos seguintes prazos:

I - de 01 (um) ano, no caso dos incisos I, II e III do art. 2º, admitida uma única prorrogação por idêntico período;

II - de 12 (doze) meses, na hipótese do inciso IV do art. 2º;

III - nas hipóteses dos incisos V e VI, enquanto vigorar o convênio, acordo, ajuste, ou perdurar o afastamento do servidor efetivo.

Em que pese os argumentos da autora, verifico que o reclamado demonstrou que não houve renovação sucessiva do contrato temporário, mas sim celebração de diversos contratos em razão da aprovação da autora em processos seletivos diferentes, sendo a reclamante contratada conforme a sua classificação nos processos seletivos.

Destarte,
houve na interrupção do vínculo entre as partes, portanto, a contratação temporária da autora é plenamente valida, pois,
não possui natureza trabalhista, desse modo, a reclamante não tem direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
.

Sendo assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que
a recorrente não tem direito ao depósito do FGTS e demais verbas
.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS INDENIZATÓRIAS – FGTS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROCESSO SELETIVO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta afastada a nulidade dos contratos firmados com a municipalidade, sendo, neste caso, indevida a condenação ao pagamento de FGTS
. Sentença reformada. (TJ-MT - RI: 10032687320228110040, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2023)

“RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO DEPOIS DE FINALIZADO O PRAZO
.
CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL. APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de novas contratações decorrentes da aprovação da autora em processos seletivos diversos.
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF) Recurso provido. (TJ-MT - RI: 10056527220238110040, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023).

“RECURSO INOMINADO –
CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– AUSÊNCIA DO DIREITO AO FGTS – DIREITO À FÉRIAS SIMPLES E TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade. N
o entanto, o fato não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas asseguradas ao servidor público, estando aí incluído o gozo de férias anuais remuneradas de 45 dias, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço). Reforma da sentença para excluir a condenação do FGTS. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1072735-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023).

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Valdeci Moraes Siqueira

1ª Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024